Tribunal: TJDFT
Processo: 0753290-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ANA MARIA AMARANTE Gabinete da Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0753290-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE DE BRASILIA IMPETRADO: SECRETARIA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado em sede de Plantão Judicial de 2o Grau, por Centro de Tecnologia de Software de Brasília – TECSOFT, no qual aponta como autoridades coatoras a Secretaria de Turismo e o Diretor Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF, objetivando que a restrição imposta no SIGGO – Sistema Integrado de Gestão Governamental não seja considerada como óbice para a celebração da Parceria com a Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal – SETUR, a fim de viabilizar o projeto de “Capacitação para Motoristas de Aplicativo – Saúde, Segurança e Desenvolvimento sobre a COVID-19” utilizando recursos decorrentes da Emenda Parlamentar no 07074.01. Relata na exordial que, em 16/05/2001, a impetrante e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAPDF celebraram o Convênio no 04/2001, para a Elaboração do Programa “Brasília Digital”, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Segundo noticia, após a Diretoria Técnico-Científica encaminhar o Ofício no 33/2005 e aprovar o Relatório Técnico e da Diretoria Técnico-Científico, o Núcleo de Convênios e Subvenções, da Diretoria Geral de Contabilidade da Secretaria de Fazenda, apurou haver saldo a ser devolvido, ou comprovada sua utilização, de R$ 13.123,83 (treze mil, cento e vinte e três reais e oitenta e três centavos), relativo ao convênio suprarreferido. Assevera que depois de a FAPDF demandar o recolhimento do saldo e atualização dos valores, em atendimento, a impetrante encaminhou os Ofícios no 87/2005 e no 059/2006, e que, todavia, houve a abertura da Tomada de Contas Especial, em 22/11/2006. Informa que embora o relatório produzido pela Comissão aponte a pendência de análise da documentação encaminhada pela impetrante, ao cabo, imputou-se à impetrante o ônus de recolher o valor não glosado atualizado. Acresce que o Tribunal de Contas do Distrito Federal proferiu a decisão no 6348/2020, em 25/11/2010, determinando a adoção de providências junto à impetrante, objetivando a reparação do dano. Aduz ainda que, antes de a impetrante ser intimada da decisão do TCDF, a FAPDF despachou, em 28/06/11, informando que as providências tinham sido tomadas em atendimento à decisão do TCDF e os autos deveriam ser arquivados. Afirma que após o Convênio no 04/2001, objeto da decisão do TCDF, a empresa celebrou o Convênio no 01/2009 e o Chamamento Público no 04/2019. Discorre que, no corrente ano, a impetrante remeteu o Ofício no 11/2020 à Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal solicitando apoio financeiro, por meio de parceria com a SETUR, para o desenvolvimento do Projeto “Capacitação para Motoristas de Aplicativos – Saúde, Segurança e Desenvolvimento para o COVID-19”. Relata que a Secretaria, em atendimento ao art. 18, §§2o e 3o do Decreto 37.843/2016, consultou o Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO e, por meio do Ofício no 56/2020 – SETUR/ASPROC, constatou a existência de pendência da impetrante, referente ao processo 00000-0193000035/2001-00, em que se analisou o Convênio estabelecido anteriormente com a FAPDF, bem como informou a necessidade de regularização da pendência no Sistema em tempo hábil, sob pena de inviabilizar a celebração do Termo de Fomento para a execução do projeto alinhavado. Expõe que defendeu a extinção de eventual inadimplência por intermédio do Ofício no 17/2020, em 08/12/2020, o qual foi encaminhado pela FAPDF à sua Procuradoria para análise. Alega que, uma vez que a Emenda Parlamentar no 07074.1 que destinou recursos para a parceria caducará em 31/12/2020, faz-se necessária a tutela jurisdicional em comento para não haver óbice à celebração da colaboração com a SETUR, em detrimento da restrição existente no SIGGO, objetivando projeto de relevo para a contenção da crise sanitária ocasionada pela Pandemia da COVID-19 no Distrito Federal. Argumenta a ilegalidade da restrição no SIGGO ante a ofensa ao contraditório e ampla defesa no processo 193-000035/2001, em que se examina o Convênio no 04/2004, pois, ao que aponta, o Relatório Técnico tinha sido anteriormente aprovado, os documentos com as razões da impetrante não foram analisados, não houve notificação da decisão final no processo administrativo e não houve inscrição do débito em dívida ativa. Ainda, alega a prescrição do direito da Fazenda Pública de cobrar o débito que originou a inscrição no SIGGO resultando, portanto, em anotação eivada de ilegalidade. Por fim, requer a concessão da medida liminar para determinar que a restrição imposta no SIGGO não seja considerada como empecilho para a celebração da parceria com a SETUR visando a execução do projeto “Capacitação para Motoristas de Aplicativo – Saúde, Segurança e Desenvolvimento sobre a COVID-19” utilizando recursos oriundos da Emenda Parlamentar no 07074.01. É o histórico do necessário. Passo a decidir. O Mandado de Segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (art. 1o, da Lei n. 12.016/09), sendo cabível a antecipação dos efeitos da tutela, desde que preenchidos os requisitos. Nesse passo, o deferimento da antecipação de tutela pressupõe a existência da prova inequívoca, ou seja, prova suficiente para levar o julgador a acreditar que a parte é titular do direito material disputado; verossimilhança, qualificada pela relação de plausibilidade com o direito invocado, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caracterizado pelo perigo na demora da decisão. Na hipótese vertente, não se vislumbra, ao menos prima facie, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória pleiteada, diante da ausência de prova pré-constituída que demonstre, desde logo e de forma inquestionável, a existência do direito alegado. Inicialmente, destaca-se que a vasta documentação carreada somente aponta, de forma irrefutável, a existência de débito oriundo do Convênio no 04/2004, o qual deve ser sanado para ensejar a regularidade da impetrante junto à Administração, conforme aponta o Ofício no 56/2020 – SETUR/ASPROC (ID 22385675) e a Decisão 6.348/2010 do colendo Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID 22385692). Nesse sentido, a argumentação da impetrante de que tenha encaminhado Ofício no 17/2020 (ID 22385697), em que defende a extinção de eventual inadimplência, não tem o condão de comprovar o direito alegado, nem de afastar o débito de per si. De outro modo, como se apreende do referido expediente, a impetrante pugna pela aplicação dos benefícios do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal, disciplinado pela Lei Complementar no 976/2020, alternativamente à não extinção do débito imputado, o que alude, ainda que no campo da retórica, à higidez do débito aventado. Considerando-se o arcabouço probatório que reporta a existência de saldo devedor pendente de recolhimento aos cofres públicos, seria demasiado temerário, em sede de análise liminar em plantão judicial de recesso forense, presumir a ilegalidade do valor cobrado pelo ente público ante a inexistência de documentação cabal que o refute. Outrossim, no que concerne à suposta violação à ampla defesa e ao contraditório, bem como a alegada prescrição do débito, não se verifica, de plano, elementos de convencimento robustos que amparem o direito da impetrante sem a necessária dilação probatória. Em verdade, observa-se que a natureza e complexidade do caso demonstram a imprescindibilidade de se oportunizar o contraditório, o que se mostra incabível em sede de plantão. De outra forma, faz-se mister a oitiva da Fazenda Pública antes de permitir que recursos públicos, decorrentes da Emenda Parlamentar 07074.01, sejam vertidos para a impetrante. Não se olvida que referidos recursos foram aprovados e estão vinculados ao planejamento do orçamento de 2021, porém, não se justifica uma decisão açodada baseada na alegação de que a dotação parlamentar vencerá em 31/12/2020, uma vez que o suposto direito ao recebimento do crédito constitui mera expectativa de direito do vencedor do chamamento público. Mutatis mutandis, segundo jurisprudência coligida desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ARTIGO 300 CPC. CHAMAMENTO PÚBLICO. PROJETOS SOCIAIS. MANUTENÇÃO DA AUTORA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ARTS. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que, como bem delineou a decisão agravada, sobretudo quanto à probabilidade do direito da autora/agravada, vez que, consoante depreende-se do Relatório de Inclusão no CADIN SISBACEN pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil emitido, não há, em tese, nenhuma restrição em nome da parte autora, ora agravada. 2. No mesmo sentido, além dos Resultados emitidos pelo CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro tão somente informarem que ainda inexiste "data fim de relacionamento" entre a requerente/agravada e outras instituições financeiras, a suposta existência de restrição no sistema CADIN SISBACEN em outra base de dados relacionado à débito junto à sociedade de economia mista integrante da Administração Pública Indireta, necessita ser submetida a devida dilação probatória, inclusive com novas informações e documentos, de forma a evidenciar a existência de anotação cadastral no supramencionado sistema que demonstre a irregularidade da parte autora/agravada em participar do Chamamento Público discutido nos autos principais. 2.1. Ademais, não se verifica a presença de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação à parte ré/agravante, haja vista que, em caso de evidenciada irregularidade por parte da requerente, está tão somente será excluída do Chamamento Público em discussão. Por outro lado, caso o procedimento administrativo controvertido tenha prosseguimento sem a participação da parte autora/agravada, é possível e provável a formalização do convênio com terceiros que acabaria por esvaziar o objeto da demanda. 3. Não restando demonstrado os requisitos do art. 300 do CPC por parte da agravante, verifica-se que a solução mais adequada é a manutenção da decisão liminar que determinou que a ré considere como regular o autora/agravada dando prosseguimento aos atos posteriores a 28/08/2020 para a ultimação dos fins do chamamento público de que participou a parte requerente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1303643, 07406906320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifos nosso] MINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. PRODUTO OFERTADO. ESPECIFICAÇÕES TRAZIDAS PELO EDITAL. NÃO ATENDIDAS. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DECLARAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA. VENCEDORA DO CERTAME. POSSIBILIDADE. OFENSA A SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. LIBERDADE DE CONTRATAR DO PODER PÚBLICO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DO LICITANTE VENCEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O edital da licitação constitui lei entre as partes licitantes e vincula a própria Administração Pública. 2. Tendo em vista que o produto ofertado pela empresa impetrada não respeitou as especificações contidas no edital, não há como declará-la vencedora do certame, sob pena de afronta ao principio da vinculação ao instrumento convocatório. 3. A mera declaração da segunda colocada como ganhadora da licitação, em virtude do reconhecimento da nulidade do ato administrativo que consagrou a empresa primeira colocada vencedora do processo licitatório, não invade a competência da Administração Pública, que continua com a competência plena para contratar ou não com a empresa declarada vitoriosa. 4. Conforme jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, o vencedor de processo licitatório tem a mera expectativa de direito, cabendo ao Poder Público adjudicar ou não o objeto da licitação em razão da conveniência e oportunidade definidas pelo interesse público. 5. Apelo e remessa oficial conhecidos e não providos. Sentença mantida. (Acórdão 1226279, 07061307520198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifos nosso] RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO. PREÇO ACIMA DO MERCADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA. 1. O Poder Público pode revogar o processo licitatório quando comprovado que os preços oferecidos eram superiores ao do mercado, em nome do interesse público. 2. Para ultrapassar a motivação do ato impugnado seria necessária dilação probatória, incompatível com a estreita via do mandado de segurança. 3. O procedimento licitatório pode ser revogado após a homologação, antes da assinatura do contrato, em defesa do interesse público. 4. O vencedor do processo licitatório não é titular de nenhum direito antes da assinatura do contrato. Tem mera expectativa de direito, não se podendo falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, previstos no § 3o do artigo 49 da Lei no 8.666/93. Precedentes. 5. Recurso ordinário desprovido. (RMS 30.481/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 02/12/2009) [Grifos nosso] Ademais, insta ressaltar a disciplina do art. 28, §1o, da Lei no 13.019/2014, in verbis: Art. 28. Somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a administração pública procederá à verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela organização da sociedade civil selecionada dos requisitos previstos nos arts. 33 e 34. (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015) § 1o Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos requisitos exigidos nos arts. 33 e 34, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada. Portanto, nesse diapasão, cuidando-se de procedimento de chamamento público, conforme prescrito pela norma colacionada, o não preenchimento dos requisitos pela impetrante ensejará a convocação da organização da sociedade civil que lhe sucede em pontuação para se manifestar quanto à parceria proposta. Dessa feita, não se pode aduzir que a simples exclusão do procedimento constituirá dano irreparável a vindicar a concessão da cautela, assim como não se constata perigo imediato de inviabilização financeira de ações de fomento à política pública de combate e prevenção ao contágio pela COVID-19 que reverberariam em prejuízo à população do Distrito Federal. Fortes nessas razões, não vislumbrados, nesta oportunidade, os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Brasília-DF, 28 de dezembro de 2020, 23:04 horas. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista